Tribunal: TJDFT
Processo: 0006926-17.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006926-17.2017.8.07.0006 RECORRENTE: THIAGO COELHO DE SOUZA FIGUEIREDO RECORRIDO: MARIA ANGELICA FLAUSINO ROLFSEN, CONDOMÍNIO RURAL RESIDENCIAL R.K DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE TERCEIRO. CONDOMÍNIO IRREGULAR. TAXAS CONDOMINIAIS. PENHORA DO IMÓVEL. POSSE. DESCONSTITUIÇÃO. I – Nos termos dos arts. 674 do CPC e 1.196 do CC, a embargante comprovou ser possuidora do imóvel localizado em Condomínio irregular, que foi penhorado em cumprimento de sentença de ação monitória da qual não integrou a relação processual, relativamente a taxas condominiais, por isso procede a pretensão de desconstituição da constrição. II – Apelação desprovida. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 1.200 e 1.202, ambos do Código Civil, sustentando a precariedade da posse exercida sobre o imóvel, pois originada de comodato verbal, insuficiente para desconstituir a penhora. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado André Puppin Macedo, OAB/DF 12.004. Em sede de contrarrazões, a primeira recorrida postula que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Bruno Ribeiro Silva de Oliveira, OAB/DF 25.425, e Rudson Avelar Caetano, OAB/DF 36.373. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.200 e 1.202, ambos do Código Civil. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que está demonstrada a posse da embargante sobre o imóvel a autorizar a desconstituição da penhora, e acolher a tese recursal, envolveria a reanálise do acervo de fatos e provas colacionados, vedada nesta sede por força do enunciado sumular 7 da Corte Superior (AgInt no REsp 1838802/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado André Puppin Macedo, OAB/DF 12.004; e, as relativas à recorrida MARIA ANGÉLICA FLAUSINO ROLFSEN, apenas em nome do advogado Bruno Ribeiro Silva de Oliveira, OAB/DF 25.425, e Rudson Avelar Caetano, OAB/DF 36.373. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004